Tribunal: TJMMG
Processo: 2000100-60.2024.9.13.0000
Classe: Agravo Interno Criminal
Relator(a): RUBIO PAULINO COELHO
Órgão julgador: RUBIO PAULINO COELHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 AGRAVO INTERNO Processo n. 2000100-60.2024.9.13.0000 Referência: processo n. 2000641-18.2023.9.13.0004 Relator: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Julgamento: 11/06/2024 Publicação: 18/06/2024 Decisão: unânime EMENTA AGRAVO INTERNO – PEDIDOS DE REVOGAÇÃO LIMINAR DAS MEDIDAS CAUTELARES DE USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA E PROIBIÇÃO DE USO DE SUAS REDES SOCIAIS NÃO ACOLHIDOS – PEDIDO DE AFASTAMENTO DE MILITARES ESTADUAIS QUE INTEGREM O SERVIÇO DE INTELIGÊNCIA DA PMMG NA DISTÂNCIA DE 200 METROS DO AGRAVANTE E DE SUA RESIDÊNCIA INDEFERIDO – ARGUMENTOS LANÇADOS PELO AGRAVANTE SE BASEIAM EM MERAS CONJECTURAS, DESTITUÍDAS DE ELEMENTOS DE CONVICÇÃO – IMPEDIMENTO DO RELATOR PARA EXERCER JURISDIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 37 DO CPPM – REJEIÇÃO DAS LIMINARES E DOS PEDIDOS PLEITEADOS – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo agravante Alysson Felipe Alves Gomes e agravado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso. RELATÓRIO Trata-se de Agravo Interno, com pedido liminar, impetrado pelo ex-2º Sgt PM Alysson Felipe Alves Gomes, tendo como autoridade apontada como coatora o juiz de direito titular da 4ª AJME, pelos fatos e fundamentos que passa a expor. O agravante é ex-policial militar e impetra o presente recurso alegando que, de forma reiterada, o Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais, o Ministério Público de Minas Gerais e a Polícia Militar do Estado de Minas Gerais têm buscado calar a verdade e cercear a sua liberdade, sendo vigiado pelo Estado de Minas Gerais, situação semelhante a um estado de exceção e uma ditadura militar. Alega que está sendo processado pelo cometimento do crime tipificado no artigo 342 (coação) do Código Penal Militar, devido a uma determinação do juiz de direito titular da 4ª AJME, membros do Conselho Permanente de Justiça e de um promotor de justiça, que determinaram medidas cautelares diversas da prisão em seu desfavor (autos n. 2000641-18.2023.9.13.0004). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Argumenta que a SEJUSP apresentou ofício de n. 11254/2024 dizendo que houve violações no cumprimento das diretrizes determinadas judicialmente, em relação à monitoração por tornozeleira eletrônica. Relata que a UMGE apresentou outros ofícios, relacionados aos sábados em que o agravante sai para trabalhar, gerando não só desgastes para apresentação de manifestação óbvia, mas também de constrangimentos ao recorrente, que é questionado pelos colegas de trabalho se ele está realmente autorizado a trabalhar no sábado, devido ao fato de a tornozeleira eletrônica ficar apitando o dia todo. Diz que o ofício enviado pela UMGE no dia 23/03/2024 refere-se a um sábado e que, se já não bastassem os oficiais da PMMG obrigarem o agravante a pedir baixa, parece que agora a UMGE é quem tem descumprido a ordem judicial, não fazendo o seu trabalho funcional de forma correta, querendo também agora atrapalhar a nova vida profissional do recorrente. Alega que a situação mais humilhante, vexatória e constrangedora é a do juiz André Mourão, dos promotores de justiça e membros do Conselho Permanente de Justiça, que têm conhecimento do descumprimento da ordem judicial por parte da UMGE, e calaram-se diante de tal crime e ilegalidade. Sustenta o agravante que o Estado quer prejudicá-lo. Diz que não existe justiça no âmbito militar estadual de Minas Gerais e que a violação aos direitos humanos e à dignidade da pessoa humana cresce a cada dia, como uma erva daninha dentro de Minas Gerais, no TJMMG, no MPMG, na PMMG e em outros frutos que empesteiam as terras mineiras. Afirma o agravante que, após se tornar um civil, em momento algum se negou ou ocultou ser localizado para fins de acompanhamento de seus processos junto a este Tribunal. Entretanto, um oficial do 55º BPM foi ao local onde trabalha para “notificá-lo” em relação a um processo, situação que causou constrangimento junto aos seus colegas de empresa, visto que o agravante ocupa um cargo de gerência, bem como devido à insistência do oficial em envolver o empresário, patrão do recorrente. Argumenta que este oficial já tinha sido orientado que poderia procurar o agravante em sua residência, assim como a própria administração do 55º BPM, contudo “é o modus operandi dos oficiais, do TJMMG e do MPMG proteger os seus, dado à influência sistemática em nome da igualdade, fraternidade e igualdade, tríade maçônica que impera o protecionismo criminoso estatal”. Relata ainda que a vigilância ora apresentada pelos oficiais e o juiz Menacho ocorreu em seu local de trabalho, no dia 26/04/2024, através de militares da P2 do 55º BPM, na cidade de Várzea da Palma. Um veículo Palio Weekend, de cor prata, com todos os vidros escuros e fechados passou na porta da Reciclagem DM, onde trabalha. Pouco tempo depois, o mesmo veículo passou novamente, desta vez com o vidro aberto, ocasião em que o agravante reconheceu tratar-se do militar Cb Guedes, P2 do 55º BPM em Pirapora. Aduz que tal situação não é apenas uma violação dos direitos humanos, mas também resquícios da ditadura militar. “Em pleno estado democrático de direito temos vigilância em torno daqueles que o sistema TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 militar mineiro os trata como inimigos, subversivos, por buscarem justiça e que os seus direitos humanos sejam respeitados.” Relata que, entre as medidas cautelares no processo, há a proibição total de publicação em redes sociais. Diz que não é de hoje que oficiais da PMMG tentam calar o recorrente, com sua prisão premeditada, logo após ter agenda em Brasília/DF, no dia 10/05/2023, junto aos congressistas, para tratar de direitos humanos e dignidade da pessoa humana e de policiais de Minas Gerais. Por fim, aduz que, após a impetração do remédio constitucional, pode-se dizer que o sistema ditatorial mineiro irá buscar uma forma de chegar ao seu intento em desfavor do agravante, referente ao REDS n. 2021-0171135782-001, referente à ameaça de morte envolvendo o ex-prefeito de Pirapora, Warmillon Fonseca Braga, preso por corrupção e atualmente por crime de estupro, amigo íntimo de um desembargador deste Tribunal. Diante do exposto, o paciente, ora agravante, requereu a concessão da ordem para a revogação liminar e imediata das medidas cautelares consideradas por ele ilegais: a tornozeleira eletrônica e a proibição de publicação em redes sociais. Requereu, ainda, liminarmente, medidas protetivas do afastamento de qualquer policial militar da PMMG, que trabalhe na seção de inteligência ou que não use fardamento, na distância de 200 metros do agravante e de sua família, residência, trabalho e outros locais. Por fim, requereu providências em desfavor dos funcionários públicos da UMGE que desobedecem às decisões judiciais, para prejudicar o recorrente. Nestes termos, pediu deferimento. Em decisão proferida no Evento 8 – DEC1, este relator, diante de uma inicial confusa, fazendo acusações infundadas contra juízes, promotores de justiça e oficiais dos Conselhos de Justiça da Justiça Militar Estadual, destituídas de fundamentos jurídicos aptos a ensejar o atendimento dos pleitos formulados, indeferiu a petição inicial, ficando prejudicada a análise do pedido liminar. No evento 11, o ex-2º Sgt PM Alysson Felipe Alves Gomes impetrou um Agravo Interno, do qual não se conheceu por lhe faltar capacidade postulatória (Evento 13 – DEC1). No evento 16, o ex-militar impetrou outro Agravo Interno, juntando jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Habeas Corpus n. 123837), afirmando que “o entendimento do Superior Tribunal de Justiça em não admitir o manejo pelo paciente, em sede de habeas corpus, que não detém capacidade postulatória de agravo regimental, está em desacordo com a jurisprudência do STF.” Ao final, requereu o impetrante a análise do presente agravo interno por turma colegiada e o deferimento dos pedidos contidos em sua petição inicial. Requereu, ainda, o impedimento deste relator que atuou no habeas corpus, tendo em vista a sua parcialidade, ilegalidade e pessoalidade praticadas a fim de proteger arbitrariedades, abuso de autoridade e tortura no processo atacado. É o relatório. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 VOTOS DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR Conheço do recurso, presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de sua admissibilidade. O agravante se insurge contra a decisão proferida por este relator no Evento 8, que indeferiu a inicial de habeas corpus por ser confusa, fazer acusações infundadas contra juízes, promotores de justiça e oficiais da Polícia Militar integrantes dos Conselhos de Justiça, ser destituída de fundamentos jurídicos aptos a ensejar o atendimento dos pleitos formulados, ficando prejudicada a análise do pedido liminar. Em nova investida, o agravante se insurge contra a decisão do Evento 13, em que não se conheceu da sua petição, pela falta de capacidade postulatória, trazendo aos autos uma ementa do Supremo Tribunal Federal (Habeas Corpus 123837), em que a jurisprudência da Suprema Corte afirma que, em sede de habeas corpus, o fato de a parte não possuir capacidade postulatória não impede o conhecimento do agravo regimental. Requer o impetrante a análise deste recurso pela Turma Colegiada. Assim, o agravante requer a revogação liminar e imediata das medidas cautelares que considera ilegais de uso da tornozeleira eletrônica e censura e proibição de uso de suas redes sociais. Requer, ainda, liminarmente, medidas protetivas do afastamento de qualquer policial militar da PMMG que trabalhe na seção de inteligência ou que não use fardamento, na distância de 200 metros do paciente e de sua família, residência, trabalho e outros locais. Pois bem. O ex-2º Sgt Alysson foi condenado nesta Justiça especializada como incurso nas iras do artigo 342 do Código Penal Militar (coação). O sentenciado está há mais de seis meses utilizando tornozeleira eletrônica. A priori, é relevante mencionar que não existe um prazo taxativo para a revogação das medidas cautelares, devendo perdurar a sua manutenção enquanto forem necessárias e adequadas às circunstâncias concretas. É preciso enfatizar que a natureza e a finalidade da monitoração eletrônica imposta ao agravante estão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. Tem como objetivo assegurar que o condenado permaneça em local conhecido e acessível para as autoridades, facilitando a aplicação da lei e a condução do processo. Importante considerar que a monitoração eletrônica, por sua natureza, implica restrições à liberdade de locomoção do paciente, devendo tais medidas cautelares ser analisadas com extrema cautela, priorizando sempre a ordem pública e as exigências do processo penal. No que tange à proibição de postagem em suas redes sociais e similares, tal medida tem tudo a ver com a sua condenação, tendo em vista que o ex-militar utilizou o seu e-mail para coagir e encaminhar ameaças às oficiais médicas peritas da Junta Central de Saúde da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, que participaram de sua perícia. Assim, a medida cautelar se faz necessária para evitar a reiteração de condutas praticadas em face das ofendidas. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 De igual forma, mostra-se desarrazoado o pedido de medida liminar protetiva de afastamento de qualquer policial militar da PMMG que trabalhe na seção de inteligência do 55º BPM ou que não use fardamento, mantendo uma distância de 200 metros do paciente e de sua família, residência, trabalho e outros locais, sem que sejam apontadas situações irregulares ou que impliquem constrangimentos ilegais à pessoa do paciente. Em relação ao pedido do agravante de impedimento deste relator para atuar neste feito, pela prática de proteção a ilegalidades, arbitrariedades, abuso de autoridade e tortura nestes autos, verifico que, nos termos do artigo 37 do Código de Processo Penal Militar (impedimento para exercer jurisdição), eu não me enquadro em nenhuma das alíneas do rol taxativo. Portanto, tenho plenas condições de que não estou impedido de atuar neste processo e em nenhum outro que envolva o agravante, bem como em outras ações que forem distribuídas a este relator. Pelo que vejo nos autos, os argumentos lançados pelo agravante em sua inicial não merecem acolhida, pois se baseiam em meras conjecturas, destituídas de elementos de convicção. São percepções equivocadas que demonstram o seu ponto de vista, conduzindo os pedidos formulados a uma frágil aventura jurídica. Diante do exposto, rejeito a revogação liminar das medidas cautelares de uso de tornozeleira eletrônica, de proibição de uso de suas redes sociais e de afastamento de militares estaduais que trabalhem no serviço de inteligência da Polícia Militar. Nesses termos, nego provimento ao recurso. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, negar provimento ao presente recurso. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator, para, igualmente, negar provimento ao presente recurso. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 11 de junho de 2024. Desembargador Rúbio Paulino Coelho Relator